Tribunal: TJBA
Processo: 0000650-37.2012.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000650-37.2012.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO

APELADO: EDSON SANTOS DE OLIVEIRA e outros (10)

Advogado(s)
:
SUELI ALVES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO ILEGAL. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Santa Cruz Cabrália contra sentença que condenou a municipalidade ao pagamento de vencimentos retroativos e indenização por danos morais decorrentes de exoneração ilegal de servidores públicos.
II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os servidores públicos municipais têm direito ao pagamento dos vencimentos e vantagens durante o período em que permaneceram afastados por força de exoneração posteriormente declarada nula; (ii) saber se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado na sentença mostra-se proporcional ao dano sofrido.
III. Razões de decidir

3. A nulidade da exoneração foi reconhecida judicialmente em mandado de segurança, implicando efeitos ex tunc e reintegração com todos os direitos e vantagens do período de afastamento.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que, nos casos de reintegração, são devidos os vencimentos retroativos.

5. A existência de dano moral restou caracterizada, mas o valor arbitrado na sentença, de R$ 30.360,00 para cada um dos servidores, é excessivo diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Reduz-se a indenização para R$ 8.000,00 para cada um dos Apelados.
IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de nulidade do ato de exoneração de servidor público municipal implica efeitos ex tunc, assegurando o pagamento dos vencimentos e vantagens devidos no período de afastamento. 2. A exoneração ilegal configura dano moral indenizável, cujo valor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 345, II; CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1588632/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.02.2020; STJ, EDcl no AREsp 2.176.585/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.09.2023; TJBA, Apelação 00002078820098050221, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 11.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000650-37.2012.8.05.0220,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
e, como Apelados,
EDSON SANTOS DE OLIVEIRA
E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA